Tribunal: TJDFT
Processo: 0739708-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA POSTULADA AO JUÍZO. ART. 186, §2o, CPC. PROVIDÊNCIA SOLICITADA SEM DEMONSTRAÇÃO DE QUE A INSTITUIÇÃO TENHA BUSCADO SE COMUNICAR COM O USUÁRIO POR TODAS AS FORMAS DE CONTATO COM ELE AJUSTADAS QUANDO ADMITIDO SEU ACESSO A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEVER DE INFORMAÇÃO RELATIVAMENTE AO USUÁRIO QUE TEM A DEFENSORIA PÚBLICA E QUE NÃO PODE SER TRANSFERIDO AO PODER JUDICIÁRIO. SITUAÇÃO JUSTIFICADORA DE AUXÍLIO EXCEPCIONAL PELO JUDICIÁRIO NÃO CARACTERIZADA. HIPÓTESE EM QUE PARA EXERCÍCIO DO DIREITO DE PATROCÍNIO DEVE A DEFENSORÍA PÚBLICA, POR ESFORÇO PRÓPRIO, BUSCAR COM A PESSOA ASSISTIDA AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS A VIABILIZAR O MANEJO DE EVENTUAL IMPUGNAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL QUE ENTENDA DESFAVORÁVEL AOS INTERESSE DO USUÁRIO. CASO CONCRETO EM QUE A PRETENSÃO DEDUZIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA EXTRAPOLA O REGULAR USO DE PRERROGATIVA PREVISTA NO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incumbe à Defensoria Pública manter contato com os usuários de seus serviços para lhes dar conhecimento quanto a providências a serem realizadas ou quanto ao resultado dos processos que patrocina na defesa de seus interesses. Cabe aos assistidos, por sua vez, manter atualizados seus dados pessoais - em especial endereço, telefone/e-mail/aplicativo de mensagem - de modo a que possa a instituição com eles manter contato que é indispensável à atuação a que está autorizada a efetivar.
2. O auxílio do Poder Judiciário à Defensoria Pública, a exemplo do art. 186, § 2o, do CPC, ocorrerá excepcionalmente, quando comprovada a dificuldade insuperável de o órgão de assistência judiciária gratuita estabelecer, por si mesmo, comunicação pessoal com o assistido em situação que se mostra necessária para obter providência ou informação indispensável para o processo.
3. Concretamente, a Defensoria Pública não demonstrou ter esgotado todos os meios a sua disposição para contatar a parte por ela assistida. Sem que o tenha feito, caracterizada não está circunstância autorizadora do uso de prerrogativa prevista para o assistido no CPC/2015 (art. 186, par. 2o), pelo que cumpre à instituição envidar esforços para contatar o usuário pelas formas convencionadas quando de sua admissão ao serviço de assistência judiciária. A ausência de real dificuldade para manter contato com a representada para informá-la acerca de decisão que determinou, em cumprimento de sentença movida em seu desfavor pelo agravado, a penhora de ativos a ela pertencentes, está evidenciada no fato de que sequer tentativa houve de contactá-la por telefone informado em formulários preenchidos quando de seu atendimento pelo órgão de assistência judiciária. Não só. Tampouco indicou, a agravante, no requerimento indeferido, o ato ou informação indispensável para o processo e que poderia ser prestada apenas pela assistida como condição essencial para a atuação da Defensoria Pública no processo após o julgamento da lide.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.